Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-20.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704132-20.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, por deserção (ID 73135042). Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o pedido de gratuidade de justiça restou formulado na petição inicial, de modo que o benefício deveria ter sido deferido, inclusive com efeitos retroativos. Requer, assim, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos. O embargado apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios (ID 74129155). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. No que concerne ao prazo do recurso, o Regimento também prevê que os “embargos poderão ser opostos no prazo de cinco dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão” (art. 83, § 1o). Na hipótese, a disponibilização da decisão embargada no DJEN ocorreu em 27/06/2025 (ID 73370077), de modo que se considera a publicação em 30/06/2025, fluindo o prazo para a oposição dos embargos a partir do dia 01/07/2025, com encerramento em 07/07/2025. Ocorre, no entanto, que os embargos foram opostos apenas em 09/07/2025 (ID 73787571), sendo, portanto, intempestivos. Dessa forma, não conheço dos embargos, em razão da manifesta intempestividade. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.